Tribunal: STF
Processo: RE 111002
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. MAJORAÇÃO DA BASE
DE CALCULO. SOMENTE POR LEI PODE O MUNICÍPIO INTRODUZIR ALTERAÇÕES
NA BASE DO CALCULO QUE IMPORTEM EM MAJORAÇÃO DO IMPOSTO. AINDA QUE
A MAJORAÇÃO SEJA INFERIOR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IMPOSTO, O QUE
SE IMPÕE PRESERVAR E O PRINCÍPIO DE LEGALIDADE, INSERIDO NO
PARAGRAFO 29 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO E PREVISTO NO ARTIGO 97, II
E PARAGRAFO 1. DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.